Tribunal: STF
Processo: ARE 1350291
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, ambos do Código de Processo Civil.



    1. A agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, ambos do Código de Processo Civil.



    2. Não conhecimento do agravo regimental.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).